Tribunal: TJPA
Processo: 0010342-43.2018.8.14.0012
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 3ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5556 - Grave
Data de julgamento: 2024-08-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0010342-43.2018.8.14.0012

APELANTE: AURICLEBSON DOS SANTOS PINTO DO CARMO

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

DIREITO PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL DEFENSIVA. CONDENAÇÃO POR LESÃO CORPORAL GRAVE. ART. 129, §1º, I E III DO CP/40. PEDIDO DE DECOTE DA VALORAÇÃO NEGATIVA DAS CONSEQUÊNCIAS DO DELITO E DE FIXAÇÃO DA PENA NO MÍNIMO LEGAL. PROCEDENTE EM PARTE. EMBORA AS CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS NEGATIVAS DEVAM SER MANTIDAS, O
QUANTUM
DE PENA MERECE REDUÇÃO. NOVA PENA FINAL FIXADA EM 03 (TRÊS) ANOS e 08 (OITO) MESES DE RECLUSÃO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Em que pesem as alegações da defesa, todas as circunstâncias judiciais negativadas (culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime) justificam-se por força de sua conduta, devendo ser mantidas. Todavia, a quantidade da pena ainda assim se mostrou desproporcional, motivo porque é reduzida a 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto.

2. Recurso conhecido e parcialmente provido, apenas para reduzir a pena a 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 3ª Turma de Direito Penal deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará, 20ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, ocorrida entre os dias 19/08/2024 e 26/08/2024, à unanimidade, em
CONHECER E DAR PARCIAL PROVIMENTO
ao recurso de apelação, nos termos do voto do Relator.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Pedro Pinheiro Sotero.

Belém (PA), 28 de agosto de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

RELATÓRIO

Trata-se de apelação criminal interposta por AURICLEBSON SANTOS PINTO DO CARMO em face de sentença proferida pelo juízo da 1ª Vara Criminal de Cametá/PA, em 06.03.2021 (Num. 8726013 - Pág. 1/8), nos autos da Ação Penal n. 0010342-43.2018.8.14.0012 (migrado ao sistema PJE), na qual foi condenado à pena de 05 (cinco) anos de reclusão, em regime semiaberto, pela prática do crime de lesões corporais graves, previsto no art. 129, §1º, incisos I e III do CP/40.

Em suas razões recursais (Num. 18404398), a defesa impugna somente a dosimetria penal, requerendo a redução da pena ao mínimo legal.

O Ministério Público do Pará apresentou contrarrazões sob o Num. 19271435, refutando as alegações da defesa e pugnando pela manutenção da sentença em todos os seus termos.

Instado a se manifestar, o órgão ministerial de 2º grau opinou pelo conhecimento e parcial provimento do recurso, com decote da valoração negativa das consequências do delito, com redução da pena final.

Eis o relatório, que submeto à revisão.

Sugiro a inclusão em pauta de plenário virtual.

VOTO

I – Do juízo de admissibilidade

O recurso sob análise deve ser conhecido, em razão do atendimento dos
pressuposto
s
e
condições
para sua
admissibilidade
, mormente em relação à adequação e tempestividade.

II – Do mérito recursal

II.1 – Do pedido de redução da pena com fixação no mínimo legal.

O único fundamento defendido pela defesa para modificar a sentença é a desproporcionalidade da pena aplicada, razão pela qual requer sua fixação no mínimo legal, eis que apenas quatro circunstâncias judiciais negativas não poderiam justificar a aplicação da pena no máximo de 05 (cinco) anos de reclusão. Sobre o tema, o juízo de origem assim consignou na sentença (Num. 19271435):

1. CULPABILIDADE: o acusado agiu com culpabilidade exacerbada, haja vista que poderia ter evitado a tragédia visto que, conforme depoimentos, o depoente ERIK já vinha afastando em direço a casa de seu pai, o menor MANASSES, envolvido na discusso, quando ento o réu resolveu atirar o objeto que causou a perda da viso da vítima;

[...]

5. MOTIVOS: os motivos do crime so reprováveis, haja vista que de uma discusso em via pública com uma criança de 14 anos de idade, ocasionou um crime grave implicando a perda da viso da vítima;

6. CIRCUNSTÂNCIAS: so reprováveis, haja vista que a vítima sequer estava envolvida na confuso/discusso e apresentava a intenço de separar/por fim ao fato;

7. CONSEQUÊNCIAS: as consequências so gravíssimas haja vista que da conduta delituosa resultou a perda da viso direita da vítima;

Todas as demais circunstâncias judiciais foram consideradas neutras, tendo-se, portanto, quatro circunstâncias negativas, quais sejam, culpabilidade, motivos, circunstâncias e consequências do crime, gerando uma pena-base de 05 (cinco) anos de reclusão, máximo previsto pelo tipo penal do art. 129, §1º, I e III do CP/40.

Pois bem. Segundo narra a peça acusatória (Num. 8725979 - Pág. 1/4), no dia dos fatos o adolescente Manasses estaria em frente à sua casa, com familiares, quando chamou o acusado, que é seu vizinho, pelo nome, tendo este prontamente respondido: “”Tu me conhece, seu filho da puta”, para chamar meu nome?” e ainda o chamou de “vagabundo” e “branquelo”, passando a tentar agredir o menor, porém foi impedido por terceiros. Foi, então, até sua casa e depois retornou, sendo impedido de entrar na casa pelas testemunhas Erik Moraes Gomes e Maria Deusa Furtado Moraes. Diante da confusão, a vítima Domingos do Socorro dos Santos Gomes se levantou e foi verificar o que estava acontecendo em sua casa, ocasião em que viu o acusado tentar entrar na sua casa e o mandou embora. O acusado, então, muito agressivo, jogou um molho de chaves contendo um unhex e acertou o olho direito da vítima, causando-lhe ferimentos graves. A vítima foi levada ao hospital para receber socorro e o acusado fugiu, sendo posteriormente capturado por policiais. Em sede policial, disse que estava embriagado e que não recorda ter lesionado a vítima, embora se recordasse de ter se desentendido com o adolescente Manasses.

Os fatos narrados na denúncia foram provados por meio do auto de apresentação e apreensão de um molho de chaves contendo seis chaves, um unhex e um plástico vermelho, usado no crime - Num. 8725980 - Pág. 4; laudo pericial indicando a ocorrência de graves lesões corporais na vítima, indicando a perda de acuidade visual por perfuração do olho. O laudo atesta a incapacidade para atividades habituais por mais de 30 dias e ainda a debilidade permanente ou inutilização de membro - Num. 8725980 - Pág. 10; e depoimentos da vítima Domingos do Socorro dos Santos Borges (Num. 8725995/ Num. 8725997), da informante Maria Deuza Furtado Moraes (esposa da vítima) - Num. 8725998/ Num. 8726001, depoimento do informante Erik Moraes Gomes (filho da vítima) - Num. 8726002/ Num. 8726003 e do informante José Manasses Gomes Rodrigues (neto da vítima) - Num. 8726004.

Diante disso, tem-se que a culpabilidade do acusado, de fato, merece valoração negativa, pois o neto e o filho da vítima já tinham se retirado do local da confusão, estando de costas para o acusado, quando este jogou o molho de chaves, sem chances de defesa. Agiu, portanto, com covardia extrema, sem que o filho da vítima tivesse qualquer chance de defesa e somente deixou de atingi-lo por erro na execução do delito, vindo a lesionar o pai dele (art. 20, §3º do CP/40), ainda mais vulnerável por força de sua idade.

Os motivos do delito também merecem valoração negativa, pois toda a prova colhida em juízo indicou que todos eram habituados a tratar o acusado pelo apelido, sem que isso jamais tenha sido motivo de briga, sendo totalmente imprevisível a reação do acusado, que iniciou grande confusão por se incomodar ao ser chamado por um adolescente de 14 (quatorze) anos, que sempre o chamou de tal modo. Há total desproporção entre a reação do acusado e a causa desta.

No que diz respeito às circunstâncias do crime, ressalto que se tem configurado, no caso, erro na execução quanto à pessoa, devendo ser aplicado o disposto no art. 20, §3º do CP/40. Sendo assim, considerando-se que ao jogar o molho de chaves, o acusado pretendia em verdade atingir Erik, o filho da vítima, é em relação a este que tais circunstâncias devem ser consideradas e, uma vez que Erik apenas entrou na confusão para defender seu sobrinho, menor de idade e indefeso, sem investir contra o acusado, mas tão somente realizando a proteção do adolescente de 14 (quatorze) anos, mais uma vez, salta aos olhos a covardia do ato do acusado, merecendo maior reprimenda.

No que diz respeito às consequências do crime, diante do pedido ministerial de provimento do recurso para decotá-las, pois configuraria
bis in idem
sua negativação diante da aplicação da qualificadora do art. 129, §1º do CP/40, considero que duas foram as circunstâncias qualificadoras configuradas neste caso, haja vista que o laudo pericial de Num. 8725980 - Pág. 10 indica que a vítima ficou incapacitada para suas atividades habituais por mais de 30 (trinta) dias, assim como perdeu a visão de seu olho direito, incidindo a conduta do acusado no art. 129, §1º, inciso I e III do CP/40. Destarte, havendo duas circunstâncias a serem ponderadas, aplico uma para fins de atrair o preceito secundário do tipo penal qualificado e a outra para negativar as consequências do crime.

Em suma, as quatro circunstâncias judiciais negativadas encontram amparo na gravidade da conduta do acusado, não havendo fundamento para decotá-las. Todavia, ainda que as quatro incidam na fixação da pena-base, entendo desproporcional a fixação da pena em 05 (cinco) anos de reclusão, pois é a pena máxima do tipo penal, fugindo aos critérios matemáticos parametrizados pela jurisprudência pátria.

Sendo assim, reduzo a pena-base do acusado a 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, a qual torno definitiva pela ausência de agravantes, atenuantes, minorantes e majorantes a incidirem na hipótese.

Modifico o regime inicial de cumprimento de pena para o aberto, nos termos do art. 33, §2º, alínea “c” do CP/40.

Deixo de substituir a pena por restritivas de direitos diante da violência com que o delito foi cometido, nos termos do art. 44, inciso I do CP/40. Também deixo de suspender a pena, nos termos do art. 77 do diploma penal por força do
quantum
da pena aplicada.

Ante o exposto,
CONHEÇO E DOU PARCIAL PROVIMENTO AO RECURSO DE APELAÇÃO
, reduzindo a pena final do acusado a 03 (três) anos e 08 (oito) meses de reclusão, em regime inicialmente aberto,
mantendo a sentença em seus demais termos, conforme fundamentação supra
.

É como
voto
.

Belém/PA, 28 de agosto de 2024.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR RELATOR

Belém, 27/08/2024